Tribunal: TCU
Processo: 023.709/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7914/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.709/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Dantas de Oliveira (CPF XXX.433.078-XX); Alessandro Lima Machado (CPF XXX.844.265-XX); Ana Lucia Andrade Souza da Paixao (CPF XXX.432.825-XX); Ana Maria de Oliveira Urpia (CPF XXX.801.245-XX); Cristiano Barbosa da Silva (CPF XXX.817.655-XX); Edson Araujo Sobral (CPF XXX.785.015-XX); Ellen Mello dos Santos Cruz (CPF XXX.028.695-XX); Emmanuel Emydio Gomes Pinheiro (CPF XXX.106.545-XX); Erica Bastos da Silva (CPF XXX.329.345-XX) e Fabricio Mendes Miranda (CPF XXX.399.325-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.